Tribunal: TJSP
Processo: 1046128-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
r no 116/2003, não pode a instituição financeira ser autuada pela fiscalização tributária municipal pelo não recolhimento do ISSQN, de forma que seja pela exportação de serviços em razão de representação e mandato (item 10.09) ou pela assessoria econômica e financeira (item 17.19), não há como considerá-los serviços tipicamente bancários, eis que a instituição financeira está proibida de atuar para além daquelas atividades descritas na lei tributária – Atividades de exportação de serviços descritas nos itens 10.09 e 17.19 que, portanto, não podem ser enquadradas para fins de incidência do ISSQN em face da instituição financeira – "Tarifas interbancárias" – Não incidência, pois é cobrada pela compensação de cheques e títulos de outros bancos, sendo destinada a financiar o sistema de compensação de títulos, não guardando qualquer correspondência congênere ao conceito de serviço tipicamente bancário – Sentença reformada em parte, para julgar integralmente procedente o pedido, prejudicado o exame dos pedidos subsidiários – Recurso da parte autora provido – Recurso voluntário da Fazenda Municipal ré e remessa necessária improvidos, com observação quanto a incidência dos percentuais mínimos pelas faixas escalonadas do valor da causa e do proveito econômico, para fins de fixação da verba honorária, em consonância com o julgamento do Tema 1.076 do STJ.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046128-38.2019.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

21/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Serviços bancários – Período de janeiro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2015 - Insurgência tanto da parte autora quanto da parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a não incidência do ISSQN sobre às atividades descritas como "Preços Diferenciados" (item 15.07),

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – Serviços bancários – Período de janeiro a dezembro de 2013 e janeiro a dezembro de 2015 - Insurgência tanto da parte autora quanto da parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a não incidência do ISSQN sobre às atividades descritas como "Preços Diferenciados" (item 15.07), "Operações BNDES/FINAME" e "Exportação de Serviços" (item 17.19 - assessoria econômica e financeira), com a consequente anulação dos autos de infração, mas mantida a incidência do tributo com relação às tarifas interbancárias, exportação de serviços (item 10.09 – representação), com imposição de multa e de juros e correção monetária limitados à Taxa SELIC – Cabimento unicamente da irresignação da instituição financeira autora, mantida a condenação da verba honorária, com observação aos percentuais mínimos incidentes sobre as faixas escalonadas do proveito econômico obtido com o acolhimento do pedido – "Preços Diferenciados" – Tarifas fixas que contêm descontos em razão de perfil de relacionamento já ocorrido e, portanto, incondicionados, não se submetendo a evento futuro e incerto – "Operações BNDES/Finame" – Não incidência do ISSQN sobre a comissão auferida pela instituição financeira autora, adotado o entendimento contido na Súmula 588 do STF - "Exportação de serviços" - Fora das hipóteses descritas nos item 15 e seus respectivos subitens da lista anexa da Lei Complementar no 116/2003, não pode a instituição financeira ser autuada pela fiscalização tributária municipal pelo não recolhimento do ISSQN, de forma que seja pela exportação de serviços em razão de representação e mandato (item 10.09) ou pela assessoria econômica e financeira (item 17.19), não há como considerá-los serviços tipicamente bancários, eis que a instituição financeira está proibida de atuar para além daquelas atividades descritas na lei tributária – Atividades de exportação de serviços descritas nos itens 10.09 e 17.19 que, portanto, não podem ser enquadradas para fins de incidência do ISSQN em face da instituição financeira – "Tarifas interbancárias" – Não incidência, pois é cobrada pela compensação de cheques e títulos de outros bancos, sendo destinada a financiar o sistema de compensação de títulos, não guardando qualquer correspondência congênere ao conceito de serviço tipicamente bancário – Sentença reformada em parte, para julgar integralmente procedente o pedido, prejudicado o exame dos pedidos subsidiários – Recurso da parte autora provido – Recurso voluntário da Fazenda Municipal ré e remessa necessária improvidos, com observação quanto a incidência dos percentuais mínimos pelas faixas escalonadas do valor da causa e do proveito econômico, para fins de fixação da verba honorária, em consonância com o julgamento do Tema 1.076 do STJ.